Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-38.2015.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000134-38.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARINA RAMOS DE SOUZA - CPF: 051.539.711-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREZA JORDANA DA SILVA VIEIRA - CPF: 042.980.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – art. 157, §2o, inc. I e II do CP –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – APELANTE QUE DESEMPENHOU PAPEL RELEVANTE NA PRÁTICA DO CRIME – RETIRADA DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – MERO ERRO DE DIGITAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUBMISSÃO À VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO POR UM DOS AGENTES SE ESTENDE A TODOS OS ENVOLVIDOS – DESMEMBRAMENTO CAUSAL– RECURSO DESPROVIDO.

A causa de diminuição da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP não deve ser aplicada, haja vista a ré ter dividido as tarefas e participado de maneira efetiva na ação criminosa.

Com efeito, é cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato da apelante não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 0000134-38.2015.8.11.0028 Cód. 104857, originária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, na qual
Karina Ramos de Souza
, condenada pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, inc. I e II do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença – Id. 130427726 - Pág. 237 a 241)

Não se conformando com os termos da sentença a apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância e o afastamento da qualificadora do emprego da arma de fogo. (Id. 130427736)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença. (Id. 130427739)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa,

sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 140460676)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAUTORIA. SEGURA PROVA ORAL. CONFISSÃO DA ACUSADA. ROUBO PRATICADO PELA APELANTE E SEUS COMPARSAS QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS. APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVAE EM PODER DA APELANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES, COM DESTAQUE PARA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CIVIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DA ACUSADA NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. RÉUS QUE AGIRAM DE FORMA CONJUNTA COM A FINALIDADE DE CONSUMAR O CRIME DE ROUBO. AINDA QUE NÃO TENHA OCORRIDO A PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO CRIME DE ROUBO, QUANDO O AGENTE É ENCARREGADO, NA DIVISÃO DE TAREFAS, EM GARANTIR A FUGA DOS DEMAIS AGENTES, AFASTA-SE TESE DE MENOR PARTICIPAÇÃO. ACUSADA QUE ERA FUNCIONÁRIA DO BAR, CONHECEDORA DA ROTINA, DOS BENS E DAS PECULIARIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO, CIRCUNSTÂNCIAS FACILITADORAS DO INTENTO CRIMINOSO E DEVIDAMENTE CONSIDERADA COMO CAUSA DE AUMENTO. PELEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA EM RELAÇÃO AO EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO NA EMPREITADA CRIMINOSA. MAJORNTE RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE E SINCRONIZADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO A COMPROVAR A AMEAÇA SOFRIDA. DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Karina Ramos de Souza
, como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inc. I e II do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 56212521 – pág. 02/06).

“no dia 16 de janeiro de 2015, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar UTI da Cerveja”, localizado na Rua das Papoulas, no 22, Bairro João Godofredo, nesta cidade de Poconé/MT, em companhia de ANDREZA JORDANA DA SILVA VIEIRA, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes na quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo NXR Bros 150, placa OBN 3903, de cor verde, 01 (um) capacete marca taurus, de cor preta, 01 (um) capacete, marca Liberty, de cor vermelha, 01 (uma) máquina fotográfica, marca Sony, modelo W -320, de cor prata, 01 (uma) máquina fotográfica, marca Samsung, de cor preta, 01 (uma) bolsa na cor creme, contendo 01 (uma) corrente de aço, 01 (uma) corrente de aço com pingente, 01 (uma) corrente de aço com pingente dourado, 01 (uma) corrente dourada com pingente borboleta, 01 (uma) pulseira dourada, 01 (uma) corrente dourada com pingente de flor, 01 (um) par de brincos de coração, 01 (um) par de brincos com bolinhas, 01 (um) par de brincos com estrelas, 01 (um) anel prateado, 01 (um) anel dourado, tipo aliança, 01 (um) pingente de cristal, 01 (um) brinco com pedras brilhantes, 01 (um) relógio, marca Rolex, 01 (um) chaveiro com crucifixo e chave, 01 (um) pendrive, cor vermelho, 01 (um) aparelho celular, marca LG, C 333, Trichip, de cor preta, com três fones e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, de cor rosa/preta, de propriedade de Luiz Ronaldo Olivati Dale Luche, além de 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo L90, de cor branca, dual chip e 01 (uma) quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), de propriedade da vítima Lucimeire Gonçalina de Araújo.

Revela notar, no dia anterior aos fatos, que as denunciadas Karine e Andreza vieram da cidade de Várzea Grande para Poconé na companhia de dois elementos não identificados (apenas denominados por Tiago e Paulo), os quais estavam no veículo pálio, cor vinho.

Extrai-se do caderno inquisitorial, que no dia seguinte, os mesmo elementos levaram as denunciadas até um estabelecimento comercial da cidade (Bar do João Bugre, oportunidade em que chegou um terceiro individuo e combinaram o assalto.

Na ocasião, as denunciadas e o elemento apenas identificado Paulo permaneceram no bar em poder do veículo, enquanto os outros dois elementos dirigiram-se até o estabelecimento comercial da vítima Luiz Ronaldo.

Segundo apurado, os comparsas das denunciados, adentraram no local e sentaram-se como se fosse clientes. Quando o movimento estava mais calmo, aproximaram-se da vítima e empunhado duas armas de fogo, anunciaram o assalto e obrigaram-na a dirigir-se até sua residência, a qual localizava-se anexa ao bar.

Demonstra o caderno inquisitorial que os elementos não identificados dirigiram-se até o quarto da vitima e lá localizaram a bolsa desta, a qual continha a joias e o pendrive relacionados acima, bem como as câmeras digitais e alguns valores em dinheiro. Ato continuo, apoderaram-se de mais valores em dinheiro do estabelecimento comercial, totalizando o montante de R$ 700,00 (setecentos reais), da motocicleta da vítima, dois capacetes, seu aparelho celular de uma cliente que estava no estabelecimento e uma quantia em dinheiro, equivalente a R$ 40,00 (quarenta reais).

Salienta-se que os elementos saíram do local em poder dos objetos e pilotando a motocicleta da vítima, contudo, foram seguidos por Luiz Ronaldo que logrou êxito em avistar que um dos indivíduos desceu da moto e embarcou no veículo pálio, de cor escura.

De acordo com os autos, a vítima recebeu uma denúncia acerca do possível envolvimento da denunciada Karina no delito, oportunidade em que comunicou a polícia, a qual logrou êxito em localizar a residência onde as denunciadas estavam escondidas, sendo que estas estavam em poder de alguns objetos e da motocicleta da vítima.

Por fim, imperioso mencionar que os três elementos não identificados conseguiram fugir, adentrando em um matagal, deixando para trás, inclusive, o veículo pálio que estavam utilizando na empreitada criminosa”.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, §1o, DO CP.

Quanto a aplicação da causa de diminuição do art. 29, §1o, do CP.

Trago a previsão legal da referida redutora de pena, contida no Código Penal:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1o - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.”

A Lei Penal prevê uma redutora de pena, quando restar comprovado, na prática de infração penal mediante concurso de pessoas, for desempenhado papel de menor importância, devendo a pena ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

No caso dos autos, não é o que se verifica.

Observa-se que a apelante agiu de maneira direta e eficaz para a consumação do crime patrimonial juntamente com os demais corréus, sendo certo que houve divisão de tarefas durante a pratica ilícita, ressaltando-se que ela agiu em cooperação de condutas e unidade de desígnios com seus comparsas.

Vejamos as provas produzidas sob o contraditório, aos quais reportam a participação da apelante para a consumação do delito: (Retirado das Contrarrazões)

“Ao contrário do alegado, a conduta da apelante na empreitada criminosa foi de grande importância para a consumação do delito, eis que a vítima Luiz Ronaldo Olivati Dale Luche, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, foi categórica ao afirmar que KARINA estava no veículo que deu fuga aos assaltantes. Não bastasse, a nominada vítima informou que a apelante era sua funcionária e encontrava-se de folga na data do crime.

A vítima Luiz Ronaldo Olivati Dale Luche também informou que a Polícia Militar localizou o esconderijo dos assaltantes, bem como recuperou todos os seus pertences que haviam sido subtraídos. A apelante e sua comparsa Andreza se encontravam no local, tendo os demais foragido.

No mesmo sentido, o policial militar Wexen Kleber de Rezende informou que a Guarnição se encontrava em rondas pela cidade, quando receberam a informação de que havia acontecido um roubo em um estabelecimento comercial. Posteriormente, realizaram diligências e localizaram duas mulheres, sendo a apelante uma dessas, bem como conseguiram localizar os demais pertencentes que foram subtraídos da vítima”.

O auxílio de Karina mostra-se imprescindível para a obtenção de sucesso na empreitada criminosa, visto que o papel desempenhado é de grande relevância.

Deste modo, não há que se falar em participação de menor importância, pois como sabido o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Para diferenciação entre o coautor e partícipe, a doutrina atual avalia o domínio do fato que cada agente possui para o cometimento do delito.

Sobre o tema, Rogério Greco assevera que “
co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo". Já partícipes, segundo o mencionado doutrinador seriam aqueles que "embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal
”

Nesse mesmo sentido, trago a seguinte jurisprudência:

"[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]" (AgRg no AREsp 1394712/SP,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Nesse cenário, observa-se, pois, a ocorrência da coautoria em relação à apelante, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Assim, verifica-se que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo Karina conduta relevante para a conclusão dos atos executórios do delito.

Neste sentido:

“Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.” (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS).

Inviável, portanto, a incidência da causa de diminuição inscrita no artigo 29, § 1o, do Código Penal, devendo ser retirada.

DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO.

A defesa pede o afastamento da causa de aumento da arma de fogo alegando que a Magistrada afastou a majorante do emprego da arma de fogo no dispositivo de sentença, mas durante a aplicação da pena, alegou a incidência da majorante.

Após declara que a apelante sequer teve contato com a referida arma de fogo.

Pois bem.

Primeiramente o que se verifica foi um erro material cometido pelo juiz a quo, mero erro de digitação, o que foi sanado com a fundamentação para aplicar a referida causa de aumento e depois ao aplicá-la na dosimetria, vejamos:

“ (...) DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, pelo que CONDENO a acusada KARINA RAMOS DE SOUZA pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, II por duas vezes na forma do art. 70 todos do Código Penal.

A pena prevista para o crime do art. 157, §2o inciso I e II é de reclusão de 4 (quatro) à 10 (dez)anos, e multa, majorada de um terço até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas e se o crime foi cometido com arma de fogo.

(...)

Consigne-se, por fim, que a Lei 13.654/2018 não excluiu a causa de aumento do emprego de arma de fogo, tem havido apenas a continuidade normativo-típica, com a revogação formal do §2°, I, mas com a manutenção material da exasperação da pena intermediária pelo emprego de arma de fogo (§2°-A, I), a qual, contudo, não retroage para alcançar os fatos apurados no presente processo, porquanto mais gravosa. Assim, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo será aplicada de acordo com a previsão anterior, qual seja a fração de 1/3 até metade. Quanto a majorante de uso de arma de fogo, sua aplicabilidade é incontroversa e necessária tendo em vista os depoimentos da vítima, testemunhas constantes nos autos e dos comparsas do acusado. É uníssono o fato de que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo. Imperioso ressaltar que reprimenda maior deve ser aplicada tendo em vista que o emprego de arma de fogo somado ao número de agentes causaram temor à vítima que sequer reagiu ou obstruiu o roubo de seus bens por medo. Observado ainda que o modus operandi, que característico dos crimes de roubo colocou a vítima em situação indefensável, sendo considerado fator extra para que os réus praticassem e consumassem o ato. (...)”

Portanto, o erro que aconteceu na digitação não altera em nada o entendimento exposto pelo juiz.

Quanto a alegação de que a apelante não teve contato com a arma de fogo, diante do farto conjunto probatório contido nos autos, não ficaram dúvidas de que o roubo em apreço foi praticado por diversos agentes em concurso os quais se utilizaram de uma arma de fogo para empreender grave ameaça contra as vítimas para que os bens subtraídos estivessem seguros.

Com efeito, é cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato de a corré não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência.

A causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma), imputada á recorrente, deve mantida.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
nega-se provimento
ao apelo interposto por
Karina Ramos de Souza
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023